Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS POSTOS NO PRONUNCIAMENTO COMBATIDO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a manutenção da autora como dependente do plano de saúde do falecido, vedando o seu cancelamento enquanto pendente a implementação da pensão por morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: a) se viola o princípio da dialeticidade o capítulo do recurso em que postulada a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais; e b) a correção dos honorários de advogado arbitrados pela sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Juízo de admissibilidade. Violação à dialeticidade recursal. Preliminar suscitada de ofício. Não deve ser conhecido o pedido de reforma da sentença fundado na alegada impossibilidade de concessão de pensão por morte, uma vez que o pronunciamento judicial recorrido não determinou a implementação do benefício previdenciário, mas apenas reconheceu a possibilidade de manutenção provisória da autora como dependente do plano de saúde até a conclusão do procedimento administrativo. Ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada não atendido. Pedido não conhecido. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade para o recurso.
4. O Código de Processo Civil adota como regra geral, para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC). Sendo possível aferir, com clareza, que a parte ré foi sucumbente na demanda, não tem cabimento excepcionar a regra geral que define os valores sucumbenciais nos limites fixados no art. 85 da Lei Processual Civil brasileira e aplicar o princípio da causalidade.
5. Ainda que se considerasse possível a aplicação do princípio da causalidade no caso concreto, os ônus sucumbenciais seriam suportados pela parte ré, uma vez que, ao que indicam os elementos de prova reunidos aos autos, foi ela quem deu causa à demanda ao noticiar a exclusão da autora do plano de saúde do ex-cônjuge até a regularização da questão referente ao pensionamento por morte.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 2o; art. 85, caput; art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt na APC 07070560520228070001, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 8/8/2023. TJDFT, AgInt na APC 07452285020218070001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p.: 10/5/2023. TJDFT, APC 0716006-71.2020.8.07.0001, Rel(a). Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, p. 8/3/2021.